Tribunal: TJES
Processo: 5033380-52.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033380-52.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEMAIS COBRANÇAS CONTRATUAIS CONSIDERADAS VÁLIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em face de sentença que declarou a nulidade da cláusula contratual que previa a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, com restituição em dobro do valor de R$ 269,00, totalizando R$ 538,00, e julgou improcedentes os demais pedidos formulados pelo consumidor, reconhecendo a sucumbência recíproca. A controvérsia gira em torno da legalidade das tarifas cobradas em contrato de financiamento com alienação fiduciária, especialmente a Tarifa de Avaliação do Bem, o seguro prestamista e a Tarifa de Registro de Contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem; (ii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente; (iii) determinar a legalidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato e do Seguro Prestamista; e (iv) verificar a correção da distribuição da sucumbência e dos consectários legais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem configura prática abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço, ainda que a tarifa esteja prevista no contrato e incluída no Custo Efetivo Total (CET), conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP).

Compete à instituição financeira, diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), comprovar a efetiva prestação do serviço, ônus não cumprido nos autos, tendo o banco se limitado à apresentação de cláusulas genéricas e sem qualquer documento hábil.

A ausência de comprovação da prestação do serviço torna indevida a cobrança da tarifa, por violar os arts. 39, V, e 51, IV, do CDC, autorizando a intervenção judicial para preservar o equilíbrio contratual.

A restituição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo exigível sempre que ausente engano justificável, critério que não foi observado pela instituição financeira no caso concreto.

A cobrança da Tarifa de Registro de Contrato é válida, pois houve comprovação da prestação do serviço mediante juntada do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), nos termos do Tema 958 do STJ.

A contratação do Seguro Prestamista, prevista no contrato com identificação da seguradora e anuência expressa do consumidor, não se mostra abusiva, inexistindo prova de imposição ou ausência de informação, conforme orientação firmada no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP).

A estipulação de juros remuneratórios e a composição do CET foram realizadas de forma clara e transparente, não havendo demonstração de onerosidade excessiva ou cobrança indevida.

A fixação da sucumbência recíproca observou corretamente a distribuição proporcional dos pedidos acolhidos e rejeitados, nos termos do art. 86 do CPC, sendo inaplicável a vedação de compensação do art. 85, §14, diante da ausência de sucumbência total.

Os consectários legais seguem os parâmetros fixados pelos Temas 99 e 112 do STJ, com aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária, nos termos do art. 406, §1º, do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço, ainda que a cláusula esteja prevista contratualmente.

A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente engano justificável por parte do fornecedor.

É válida a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato quando demonstrada a efetiva realização do registro no órgão competente.

A contratação do Seguro Prestamista não é abusiva quando há informação clara, opção expressa do consumidor e liberdade de escolha.

A distribuição da sucumbência deve observar a proporção entre os pedidos acolhidos e rejeitados, sendo inaplicável a vedação de compensação em caso de sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 406, §1º, e 884; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V e VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 51, IV; CPC, arts. 85, §§11 e 14, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.08.2018, DJe 27.08.2018; TJES, Apelação Cível nº 0025659-76.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 0003267-70.2017.8.08.0006, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 01.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5033380-52.2023.8.08.0024

APTE/
APDO
:
BRUNO LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA

APTE/
APDO
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge
m
-se o
s
recurso
s
em aferir a juridicidade da sentença que
declarou a nulidade da cláusula contratual que previa a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem
, condenando o banco requerido à
restituição, em dobro
, do valor de
R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais)
, totalizando
R$ 538,00 (quinhentos e trinta e oito reais)
, com
correção monetária e juros legais
, bem como
julgou improcedentes os demais pedidos autorais
, fixando a
sucumbência de forma recíproca
.

Considerando a identidade de matérias recursais, passo à análise conjunta dos recursos.

Pois bem.

Trata-se de demanda proposta por
consumidor em face de instituição financeira
, versando sobre
contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária
, na qual se questiona, especialmente, a
legalidade das tarifas cobradas
e a alegada
ocorrência de práticas abusivas
, notadamente a
contratação compulsória de seguro
e a
cobrança de encargos não informados de forma clara
.

Inicialmente, importa registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, e conforme já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No ponto do recurso, que versa sobre a validade da
Tarifa de Avaliação do Bem
, a sentença declarou a nulidade da cláusula contratual correspondente, reconhecendo a abusividade da cobrança diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

Tal decisão encontra amparo direto no entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do
Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP)
, no qual restou assentado que:

Tema
980
-
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso em exame, embora a tarifa esteja expressamente prevista no contrato e seu valor tenha sido incluído no Custo Efetivo Total (CET),
não consta dos autos qualquer laudo, relatório técnico, documento fiscal ou evidência concreta da realização da avaliação do bem
objeto do financiamento.

Com efeito, à instituição financeira, incumbida do ônus probatório por força da
inversão deferida (art. 6º, VIII, do CDC)
, competia comprovar a efetiva prestação do serviço, o que não se verificou. Limitou-se o banco a reproduzir cláusulas contratuais genéricas, sem qualquer documento hábil a demonstrar a contraprestação correspondente.

É sabido que a mera previsão contratual, desacompanhada de prova concreta,
não se mostra suficiente
para legitimar a cobrança, especialmente em contratos de adesão, nos quais prevalece a
hipossuficiência técnica e informacional
do consumidor.

Assim, a cobrança de valor por serviço não demonstrado configura prática abusiva, vedada pelos arts.
39, V, e 51, IV, do CDC
, legitimando a intervenção judicial para preservar o equilíbrio contratual.

Quanto ao tema, já decidiu este Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – CAPITALIZAÇÃO DA PARCELA PREMIÁVEL – PREVISÃO – IOF – LEGALIDADE –

RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
–
RECURSO DESPROVIDO.
1-
Sobre a tarifa de avaliação de bem, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Resp 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto.

2-
A previsão da Capitalização da Parcela Premiável, assim como as demais tarifas cobradas pelas Instituições Bancárias, se revestem de legalidade quando previstas no contrato e, ainda, que permitam ao consumidor ciência inequívoca de sua contratação. Precedentes do STJ.
3-
No julgamento do REsp. n. 1.251.331/RS foi reconhecido como legítimo o ajuste do pagamento de imposto de operações financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mutuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
4-
No presente caso, não está comprovada a má-fé da Instituição Financeira, pois as rubricas impugnadas foram cobradas com fundamento em previsão contratual.
5-
Recurso desprovido. (Tribunal de Justiça. Quarta Câmara Cível. Apelação nº 0025659-76.2019.8.08.0024. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data 17/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO - REVISIONAL – TARIFAS – AVALIAÇÃO DE BEM – CADASTRO – SEGURO – RECURSO IMPROVIDO. 1 - A modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar, nos termos do art. 6º, inciso V, da Lei 8.078/90, do Código de Defesa do Consumidor.
2 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ, especialmente na análise dos contratos de adesão, como ocorre nos autos. 3 – Reconhece-se válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. REsp 1.578.553/SP – Tema nº 958/STJ.

4 - No caso, embora a cobrança da aludida tarifa tenha sido efetuada em valor incapaz (R$ 390,00) de influenciar no equilíbrio contratual, inexiste nos autos qualquer laudo de avaliação ou documento idôneo a comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem, paga antecipadamente pelo consumidor.

5 - Com relação a Tarifa de Registro de Contrato, o c. STJ pacificou o entendimento no julgamento do REsp 1.255.573/RS (Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621) no sentido da Validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

6 - In casu, em que pese o valor cobrado pela tarifa de registro de contrato não seja onerosamente excessivo (R$ 347,22), a requerida não colacionou aos autos nenhuma prova da efetiva inclusão do gravame no veículo, ou seja, da efetiva prestação do serviço cobrado. Devendo ser mantida a sentença.
7 - O C. STJ, no julgamento repetitivo Resp n. 1.639.320/SP, fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. 8 - A jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que a cobrança do valor do seguro correspondente fica condicionada à efetiva comprovação de que o seguro foi contratado com apólice em separado. 9 – Recurso improvido. (Tribunal de Justiça. Quarta Câmara Cível. Apelação nº 0003267-70.2017.8.08.0006. Relator Des. Manoel Alves Rabelo. Data 01/12/2022). (Grifei).

S
uperada essa constatação, impõe-se a análise da
repetição do indébito em dobro
, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No ponto, diverge o apelante ao sustentar a inaplicabilidade da devolução em dobro por ausência de má-fé. No entanto, é sabido que o critério estabelecido pelo dispositivo legal é
objetivo
: basta a
cobrança indevida
e a
ausência de engano justificável
, ônus que, no caso concreto, não foi minimamente demonstrado.

A sentença, ao aplicar o
art. 42, parágrafo único, do CDC
, procedeu de modo correto, em conformidade com a função
punitivo-pedagógica
da restituição em dobro, que visa desestimular condutas contrárias à boa-fé objetiva nas relações de consumo.

No tocante à
abusividade dos juros remuneratórios
, a sentença igualmente não merece reparo. O contrato estipula taxa nominal de
2,21% ao mês (30,03% ao ano)
e
CET de 2,80% ao mês (40,01% ao ano)
, ambos informados de forma clara. A diferença entre tais índices decorre da inclusão de encargos acessórios (IOF, tarifas e seguro), o que não configura irregularidade.

O
CET
representa o custo global da operação, sem substituir a taxa nominal de juros. À míngua de prova de cobrança superior à contratada, não se vislumbra ilegalidade, prevalecendo a força obrigatória do pacto, em consonância com o princípio do
pacta sunt servanda
, mitigado apenas pelos deveres de transparência e equilíbrio contratual.

Acerca da

Tarifa de Registro de Contrato
, a sentença acertadamente reconheceu sua validade, uma vez que restou comprovado nos autos, mediante cópia do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), que houve registro da alienação fiduciária, preenchendo-se, assim, os critérios estabelecidos no
REsp 1.578.553/SP
(Tema 958)
.

Quanto
ao
Seguro Prestamista
, igualmente não procede a insurgência. A contratação está expressamente prevista no instrumento contratual, com a opção “
XSim
” assinalada, identificação da seguradora
CARDIF
e assinatura do contratante. Não há indícios de imposição, coação ou omissão informacional.

O
STJ
, ao apreciar o
Tema 972 (REsp 1.639.320/SP)
, firmou entendimento de que “
nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”, mas que a
contratação conjunta não é abusiva
, desde que assegurada a
liberdade de escolha
e a
informação adequada
, o que se verifica no caso em exame.

Ademais, o
consumidor/apelante

usufruiu da cobertura securitária
durante a vigência do contrato, o que inviabiliza a restituição integral dos valores pagos, sob pena de
enriquecimento sem causa
(art. 884 do CC).

No que concerne aos
ônus sucumbenciais
, a sentença aplicou corretamente o disposto no
art. 86 do CPC
, reconhecendo a
sucumbência recíproca
, com proporcionalidade entre os pedidos acolhidos e rejeitados, sendo inaplicável, na hipótese, a vedação de compensação prevista no
art. 85, §14º
, que se dirige à sucumbência total.

Quanto aos
consectários legais
, não há reparos a fazer. A sentença não divergiu das orientações jurisprudenciais consolidadas, devendo, na fase de liquidação, observar-se o
art. 406, §1º, do Código Civil
, que adota a
taxa SELIC
como parâmetro de juros moratórios, vedada a cumulação com outros índices de atualização, nos termos dos
Temas 99 e 112 do STJ
.

Por todo o exposto,
não merece
m acolhimento s o s recurso s interposto s
, devendo ser
mantida a r. sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos
, em harmonia com a legislação consumerista e os precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço do
s
recurso
s
e nego-lhe
s
provimento
, mantendo a sentença
nos termos em que foi proferida
.

Com o resultado do julgamento, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade da parte autora, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.